Tribunal: TCU
Processo: 006.814/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3328/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação ao Município de Batalha - PI diante do integral recolhimento do débito imputado pelo Acórdão 1.664/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 12/3/2019 (Ata no 6/2019), sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sob as seguintes condições: Valores originais do débito: Valores históricos (R$) Datas das Ocorrências 19.200,00 03/02/2011 19.200,00 15/02/2011 19.200,00 15/03/2011 19.200,00 12/04/2011 Valores recolhidos e Datas dos Recolhimentos: Valores recolhidos (R$) Datas dos recolhimentos 15.422,76 05/06/2019 15.422,81 10/07/2019 15.477,30 27/08/2019 15.494,32 30/09/2019 64.512,38 14/02/2020 1. Processo TC- Processo 006.814/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jacqueline Freitas Melo da Silva (CPF XXX.024.593-XX) e Município de Batalha - PI (CNPJ 06.553.903/0001-86). 1.2. Entidade: Município de Batalha - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Márlio da Rocha Luz Moura (OAB/PI 4.505) entre outros, representando o Município de Batalha - PI; e 1.6.2. Vitor Tabatinga do Rego Lopes (OAB/PI 6.989), representando a Sra. Jacqueline Freitas Melo da Silva. 1.7. Determinar que a Secex-TCE informe ao Município de Batalha - PI (CNPJ 06.553.903/0001-86) que, em razão do recolhimento a maior do sua dívida pelo débito imputado por meio do item 9.1 do Acórdão 1664/2019-TCU-Segunda Câmara , subsistiria o crédito em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 1.332,72 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), podendo ele ser requerido por meio de petição administrativa dirigida ao TCU.